Tribunal: STF
Processo: Rcl 45960
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Jhosef Vieira de Melo afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno em recurso especial nº 1.446.952, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter sido condenado ante apontada prática de homicídio culposo, considerados depoimentos de testemunhas, sem realização de prova pericial. Mantida a óptica no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, ressalta a interposição de recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida. 
    Frisa caber ao Supremo apreciar agravo formalizado ante o previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Diz que o Tribunal de origem, relativamente à arguida inobservância de princípios constitucionais, a par de evocar a ligação da controvérsia ao que debatido nos Temas nº 181, 339 e 660 do repertório da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário sem fazer menção a precedente decidido sob o regime da repercussão maior, a implicar a pertinência da remessa do agravo ao Supremo. Cita jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação do ato e o envio do processo a este Tribunal.
    2. No recurso extraordinário, articula-se com ofensa aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil, 5º, cabeça, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, em virtude de condenação com apoio em prova testemunhal, sem a feitura de perícia.
    Conclui-se ausente erronia na observância da sistemática da repercussão geral. Além de inadequado recurso extraordinário protocolado a partir da violação de preceitos do Diploma Processual, o Superior Tribunal de Justiça, ante a arguida negativa de prestação jurisdicional, ao impedir o processamento do recurso, considerou o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, no qual fixado entendimento pela obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais. Tendo em conta a apontada contrariedade aos princípios da isonomia, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o desfecho da controvérsia pressupõe a análise de matéria infraconstitucional, no que a condenação decorreu do exame das provas reunidas no processo-crime. O Pleno assentou a falta de repercussão maior no recurso extraordinário com agravo nº 748.371. Confiram:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
          (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.) 
    A glosa de recurso inadequado – agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil – não implica usurpação da competência do Supremo. A partir do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, cabe negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão geral. Contra o pronunciamento, caberá agravo direcionado ao Tribunal de origem.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator